Tribunal: TJSP
Processo: 1055039-32.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia - comissão de permanência disfarçada – encargos moratórios compostos por multa de 2%, juros moratórios de 14,20% e juros remuneratórios de 1,60% - "juros moratórios" que tem a mesma função da comissão de permanência – nulidade da taxa de juros

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia - comissão de permanência disfarçada – encargos moratórios compostos por multa de 2%, juros moratórios de 14,20% e juros remuneratórios de 1,60% - "juros moratórios" que tem a mesma função da comissão de permanência – nulidade da taxa de juros moratórios corretamente declarada – ausência de interesse recursal quanto à multa e juros remuneratórios para o caso de atraso, cuja cobrança foi mantida – devolução, todavia, de forma simples - recurso parcialmente conhecido e provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055039-32.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
PATRICIA CARLA GONÇALVES MALON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055039-32.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36.741
APEL.No: 1055039-32.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APDO. : PATRÍCIA CARLA GONÇALVES MALON
*Contrato bancário - ação revisional de cédula de crédito bancário
para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação
fiduciária em garantia - comissão de permanência disfarçada
encargos moratórios compostos por multa de 2%, juros moratórios
de 14,20% e juros remuneratórios de 1,60% - “juros moratórios”
que tem a mesma função da comissão de permanência nulidade
da taxa de juros moratórios corretamente declarada ausência de
interesse recursal quanto à multa e juros remuneratórios para o
caso de atraso, cuja cobrança foi mantida devolução, todavia, de
forma simples - recurso parcialmente conhecido e provido em
parte.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo movida por PATRÍCIA CARLA GONÇALVES
MALON em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que celebrou com a ré a
cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária
em garantia que pretende revisar, pois verificou abusividade
na taxa de juros praticada, superior à estipulada em contrato
e ainda com capitalização de juros não prevista, além de
cobrança de comissão de permanência cumulada com correção e
demais encargos de mora. Impugna a validade da cobrança das
tarifas de cadastro, avaliação e registro, além de seguro
prestamista e IOF. Desse modo, amparada nas regras de
proteção ao consumidor, requereu a inversão do ônus da prova,
com declaração das abusividades apontadas e condenação da ré
à devolução dobrada das quantias pagas.
2. Citada, a ré ofertou contestação e juntou
documentos (fls. 62/93), vindo réplica a fls. 97/104.
3. A r. sentença de fls. 105/110 julgou
parcialmente procedente a demanda, para reduzir de 14,20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055039-32.2018.8.26.0002 -Voto no
3
para 1% ao mês os juros moratórios, sem prejuízo da
incidência da multa moratória de 2% e dos juros de 1,60%, bem
como condenar a ré à devolução dobrada dos valores
indevidamente cobrados a título de encargos moratórios ao
longo da relação contratual, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês desde
o pagamento indevido. Fixou sucumbência preponderante da
autora, a quem carreou os respectivos ônus, com honorários
devidos aos patronos da ré em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
4. Recorre a ré (fls. 133/139), alegando que a
multa de 2% ao mês para o caso de atraso respeita o previsto
no art. 52, §1o, do CDC e está de acordo com a jurisprudência
do STJ, também sem qualquer ilegalidade na taxa de juros
remuneratórios, que não deve ser limitada, não havendo falar
em “abusividade na taxa de juros contratada”. Argumenta ser
incabível a devolução em dobro, não havendo má-fé de sua
parte.
É o relatório.
5. O apelo deve ser conhecido apenas em parte
e, no que conhecido, parcialmente provido. Insta consignar
que a r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
apenas para reduzir os juros moratórios, não afastando os
juros remuneratórios ou a multa previstos para a hipótese de
atraso, como expresso no dispositivo do julgado. Quanto aos
juros remuneratórios para a fase normal, constou que: “É de
assentada jurisprudência a possibilidade de pactuação de
juros remuneratórios superiores a 1% ao mês, quando uma das
partes qualificar-se como instituição financeira (súmula 382,
STJ), como se dá na espécie. E o autor não prova que os juros
remuneratórios pactuados discrepavam da média do mercado ao
tempo do negócio”. Assim, inexistente interesse recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055039-32.2018.8.26.0002 -Voto no
4
quanto aos juros remuneratórios e a multa, o recurso não
comporta ser conhecido nesses pontos.
6. No mérito, o recurso comporta parcial
provimento. Desde logo se ressalta que as razões recursais
não impugnaram especificamente os juros que efetivamente
foram reduzidos judicialmente, sendo, aliás, extremamente
genérico quanto ao provimento jurisdicional. Todavia, em
observância ao princípio da primazia da decisão de mérito,
conhece-se do recurso para consignar-se que, em princípio, é
lícita a cobrança de comissão de permanência após vencimento
da dívida (Súm. 294 do STJ), realmente não podendo ser
cumulada com correção monetária e outros encargos decorrentes
da mora, observando-se a Súmula 472 do STJ, dispondo que “A
cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
7. O contrato não prevê expressamente a
cobrança de comissão de permanência para o caso de atraso.
Contudo, no item 6, referente aos “Encargos Moratórios”,
estipulou juros moratórios de 14,20%, multa de 2% e juros
remuneratórios de 1,60% a.m (fls. 30). Nesse caso, os juros
moratórios, mesmo com outra nomenclatura, à toda a evidência,
têm a mesma natureza da comissão de permanência, sendo
correto concluir que a cobrança da comissão foi dissimulada,
como inclusive já reconhecido por esse Tribunal em ações
envolvendo o mesmo tipo de cobrança:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de
veículo. Cédula de crédito bancário. INOVAÇÃO RECURSAL. Capitalização de juros. Matéria não
aventada na petição inicial. Inadmissibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055039-32.2018.8.26.0002 -Voto no
5
alegação em sede recursal. Violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
Previsão
contratual.
Nomenclatura. "Juros Remuneratórios para Operações em
Atraso". Possibilidade de cobrança, desde que não
cumulada com encargos remuneratórios e moratórios. A
instituição financeira pode optar pela cobrança da
comissão de permanência, limitada à soma dos encargos
remuneratórios e moratórios do contrato, ou apenas
pela
cobrança
dos
encargos
remuneratórios
e
moratórios. Súmula no 472 do STJ. Sentença reformada.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
Admissibilidade.
Forma
simples. Ausência de prova inequívoca de má-fé.
Enquanto pendente discussão judicial, a cobrança de
encargo ou tarifa, posteriormente declarado abusivo,
configura exercício regular de direito. Precedentes
do
STJ.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Honorários
sucumbenciais que devem ser fixados pelo princípio da
sucumbência. Art. 85 do NCPC. Sentença mantida.
Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível no 1007940-92.2017.8.26.0037;
Rel. TASSO DUARTE DE MELO; 12a Câmara de Direito
Privado; J.: 05/09/2019).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário
livremente
pactuada
-
Contrato
de
adesão,
com
cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença
- Desnecessária a inversão do ônus da prova - Observa-
se que à época da contratação ainda vigia a Resolução
no 1.129/86, que autorizava a cobrança de comissão de
permanência - Cláusula de "juros remuneratórios de
inadimplência" que caracteriza dissimulado ajuste de
comissão de permanência, a qual é admitida em período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055039-32.2018.8.26.0002 -Voto no
6
de
inadimplência,
desde
que
cobrada
de
forma
exclusiva e limitada à soma da taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato,
juros de mora, multa contratual e correção monetária
- Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - Sucumbência
recíproca - Recurso parcialmente provido a fim de
excluir, durante o período de inadimplência, a
cobrança dos juros remuneratórios de 12% a.m., dos
juros de mora de 12% a.a. e da multa moratória de 2%,
e limitar o percentual da comissão de permanência à
taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a
somatória da taxa de juros remuneratórios contratada,
dos juros de mora de 1% a.m., da multa contratual de
2% e da correção monetária, e para reconhecer a
sucumbência recíproca, arcando cada parte com o
pagamento de metade das custas processuais e para
fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 50%
devidos ao patrono dos embargantes e 50% ao patrono
do embargado (arts. 85, § 14, e 86 do NCPC).”
(TJSP; Apelação Cível no 1027790-40.2016.8.26.0564;
Rel. MENDES PEREIRA; 15a Câmara de Direito Privado;
J: 07/11/2017).
8. Assim, “in casu”, correta a declaração de
nulidade do encargo, que a rigor deveria ser substituído pela
cobrança de comissão de permanência a ser calculada de acordo
com a Súm. 472 do STJ. Contudo, como as razões de recurso são
deveras
genéricas,
não
tecendo
qualquer
consideração
específica acerca dessa cobrança e do modo de recálculo
determinado, isto também fica mantido.
9. Pequeno reparo é devido, entretanto, quanto
à pretensão de recebimento em dobro dos valores pagos a
maior. Sobre isso, teve oportunidade de decidir o Egrégio STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055039-32.2018.8.26.0002 -Voto no
7
que somente tem cabimento quando da parte da credora houve
evidente má-fé (RESP n° 647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA in DJU de 06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em
exame, não se pode afirmar.
10. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para, mantida a
parcial procedência da demanda, condenar a requerida à
devolução simples, e não dobrada, das quantias pagas
indevidamente pela autora, mantidos os critérios de correção
e juros definidos em primeiro grau. A sucumbência ainda é
preponderante da autora, ficando inalterada a distribuição
dos respectivos ônus.
11.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js